Tribunal: TCU
Processo: 039.876/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8611/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 90), e parecer do Ministério Público de Contas (MP/TCU), (peça 93), ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., e aos responsáveis para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 039.876/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) /Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semiárido (CPATSA) (00.348.003/0041-08); Pedro Carlos Gama da Silva (XXX.395.854-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.